Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CONTINUADO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. ASSISTÊNCIA POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. NECESSIDADE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA. OMISSÃO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à saúde e à vida devem ser garantidos de forma eficaz e concreta, competindo ao Distrito Federal fornecer o tratamento necessário para a sobrevivência do paciente, em razão do princípio da dignidade humana consagrado no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, e por constituir dever do Estado, na dicção do artigo 196 da Carta Política e do artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. O atendimento e a internação domiciliar, a serem disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, estão expressamente consagrados na Lei n. 8.080/90, incluídos pela Lei n. 10.424/2002, de sorte que, restando devidamente comprovada, por relatórios médicos especializados, a necessidade do paciente, inexiste qualquer motivo plausível que justifique a omissão do Estado na negativa do fornecimento do tratamento.
3. Apelação cível conhecida e não provida